Tribunal: TJDFT
Processo: 0703341-53.2021.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Responsabilidade civil. Bloqueio de conta corrente. Retenção integral de salário. Na forma da jurisprudência do STJ, o bloqueio de conta com retenção integral de verba salarial sem preservação do mínimo existencial caracteriza violação a direitos da personalidade. A ré, sob a alegação de existência de dívida de cartão de crédito, bloqueou a conta do autor e reteve a integralidade de seu salário (ID. 32539796). Ao contrário do que afirma a ré, a cláusula 9.7.2 do contrato não autoriza expressamente tal conduta (ID. 32541382). Os documentos de ID. 32539801 e seguintes indicam a tentativa do autor de adimplir a dívida com o saldo constante da conta, o que não foi possível ante o bloqueio indevido. A instituição financeira deve, pois, responder pela conduta abusiva, conforme prevê o art. 14 do CDC. (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal). Precedente: (REsp 1584501/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 13/10/2016).

3 – Danos morais. O bloqueio de conta corrente que priva o correntista da integralidade do salário, o impede de praticar atos negociais regulares, inclusive o próprio pagamento da dívida, bem como lhe suprime o mínimo existencial representa violação à honra subjetiva, apto, pois, a gerar direito a indenização por danos morais.

4 – Valor da indenização. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas Recursais, a indenização para fato assemelhado, retenção indevida de salário, é fixada, em média, em R$ 2.500,00. (Acórdão 1165315, 07166516120188070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO); (Acórdão 1385964, 07027476320218070004, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO). Para a segunda fase, observo as circunstâncias do caso, no qual não restou comprovada situação excepcional que destoe daquelas constantes dos precedentes supracitados. Nesse quadro, é de se reduzir o valor da indenização para R$ 2.500,00, valor que se adequa à extensão do dano, às funções da condenação e à média praticada pela jurisprudência em casos da espécie.

5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J